Tribunal: TJMT
Processo: 1019075-21.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019075-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOACIR GEROLIN - CPF: 042.976.879-68 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MOACIR GEROLIN - CPF: 042.976.879-68 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
MULTA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
–
RATIFICAÇÃO EXPRESSA DAS ASTREINTES IMPOSTA NA TUTELA DE URGÊNCIA
–
TEMA 743 DO STJ (RESP 1.200.856/RS)
–
REDUÇÃO DO VALOR – CABIMENTO –
SÚMULA 83 DO STJ -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A cobrança
da multa
fixada em decisão que antecipou os efeitos da tutela exige confirmação em sentença.
Presente
a confirmação da astreinte em sentença,
cabível

a
cobrança na fase de cumprimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado por ocasião do julgamento do REsp 1
.
200
.
856/RS, sob o rito de recurso repetitivo (Tema 743), a exigibilidade da multa cominatória está condicionada a sua confirmação pela sentença de mérito, embora sua incidência seja computada desde o descumprimento.

Logo,
com
a manifestação expressa do juízo quanto
à
confirmação da liminar ou da respectiva multa cominatória,
correta
a sua exequibilidade
,

no entanto
,
o valor desta deve ser adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se caracterizar exorbitante
, consoante entendimento consolidado na Súmula 83 do
STJ
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019075-21.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MOACIR GEROLIN

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
o
r

MOACIR GEROLIN
, em face da sentença proferida n
o

Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Nulidade de Confissão de Dívida c/c Danos Moral nº 1019075-21.2020.8.11.0003
,
proposta em desfavor d
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
que
julgou extinto
o cumprimento, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC/15
, sob a alegação de que

o cálculo elaborado pela contadoria do juízo cumpriu os parâmetros estabelecidos nos julgados, bem como a parte devedora efetuou o depósito do
quantum
efetivamente devido
, c
onforme ID

186203687
.

Ao sentenciar a Ação Declaratória de Nulidade de Confissão de Dívida c/c Danos Moral, a juíza singular consignou
n
a parte dispositiva:

“
Ex
positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro nulo o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, de nº 007292969; determino que a requerida retifique a fatura relativa ao mês de setembro/2020, excluindo-se o valor do suposto parcelamento. Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida, inclusive em relação ao valor da astreinte fixada. Condeno a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 735,00 (setecentos trinta cinco reais), relativo ao pagamento da primeira parcela do termo de confissão de dívida, com juros e correção monetária desde o desembolso. Considerando que o autor decaiu em parte do pedido, condeno as litigantes na sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC; fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e estabeleço que a parte autora arque com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da ré. A sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se pressentes os requisitos legais, vez que beneficiário da assistência judiciária gratuita. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras
quantias que possuem essa mesma natureza. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.”
(ID

107501572)

Em suas razões
(ID

186203694
)
, o recorrente sustenta que
foi concedida a tutela de urgência para que
“a ré efetu
asse
o imediato religamento da unidade consumidora (6/142686-5), objeto da fatura discutida na presente lide, isto, no prazo de 02 (duas) horas, após sua intimação. Em caso de descumprimento fix
ou
multa, por hora de atraso, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
e, que a empresa/apelada foi citada no dia 0
9
/12/2020 às 17h10
min,
e
informou que a religação só foi executada em 10/12/2020 às 19h56min, ou seja, após mais de 48 (quarenta e oito) horas.

Defende que a multa estabelecida na decisão de tutela foi confirmada na sentença,
assim dizendo,
determinado pelo descumprimento de decisão judicial, ou seja,
a astreinte, deve ser mantida
de modo a não só garantir à parte que
a
postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente deve servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita.

N
esse sentido, pugna pelo provimento do recurso
para cumprir a sentença e deferir a procedência do pedido da astreinte, condenando a concessionária/apelada ao pagamento da multa pelo descumprimento de decisão judicial, com base nos danos sofridos e requeridos na exordial
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID

186203697)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019075-21.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MOACIR GEROLIN

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em
aferir a possibilidade ou não de se proceder à execução das astreintes, fixadas em decisão liminar,
tendo
a sua confirmação/ratificação expressa na sentença.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a decisão proferida
na
Ação Declaratória de Nulidade de Confissão de Dívida c/c Danos Moral

no ID 107501525,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré
efetuasse

o imediato religamento da unidade consumidora, objeto da fatura discutida na presente lide, isto, no prazo de 02 (duas) horas, após
sua intimação e, em caso de descumprimento fixou multa, por hora de atraso, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Desta decisão, a parte requerida, ora apelada,
foi intimada em 09/12/2020, às 17h10min, conforme certidão positiva juntada
n
o ID

107501527, a parte autora/apelante, em petição datada de 11/12/2020, inform
ou
que até
tal momento não tinha sido cumprid
a
a decisão judicial (ID

107501529), sendo proferida nova decisão, ID

107501530,
e
em sequência
,
manifestação da parte requerida comunicando que a liminar se encontrava cumprida
sob alegação de que procedeu com vistoria
in loco
para verificar a falta de fornecimento de energia (ID

107501538), vistoria essa datada de 15/12/2020, não junta
n
do documento nominado “Histórico de Atendimento” para comprovar a real data do cumprimento da liminar.

Na sentença proferida nestes mesmos autos,
consta expressamente a
ratificação dessa decisão
que fixou a multa por descumprimento
,
bem com
os pedidos foram julgados parcialmente procedentes
,

vejamos:

“[...]

Ex
positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro nulo o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, de nº 007292969; determino que a requerida retifique a fatura relativa ao mês de setembro/2020, excluindo-se o valor do suposto parcelamento.
Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida, inclusive em relação ao valor da astreinte fixada.
Condeno a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 735,00 (setecentos trinta cinco reais), relativo ao pagamento da primeira parcela do termo de confissão de dívida, com juros e correção monetária desde o desembolso. Considerando que o autor decaiu em parte do pedido, condeno
as litigantes na sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC; fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e estabeleço que a parte autora arque com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da ré.”
(ID

107501572) (
g.n
.)

A parte autora ajuizou o cumprimento de sentença (ID

186203654),

objetivando o recebimento da quantia de R$ 34.417,18 (trinta quatro mil, quatrocentos

dezessete reais e dezoito centavos
)
.

A concessionária de energia
opôs impugnação ao cumprimento,
alegando excesso de execução no valor pleiteado no montante de R$ 29.344,09 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e nove centavos)
, uma vez que o exequente acresceu tal valor sem explicação da procedência, sendo que não houve nenhuma menção do referido nas decisões proferidas nos autos, procedendo o pagamento no valor da condenação que achou devido, qual seja,

R$ 5.073,09 (cinco mil e setenta e três reais e nove centavos) - ID

186203664.

Considerando a irresignação da parte autora
, o
s

autos
fo
ram
remetido
s à c
ontadoria, que determinou ser a importância de
R$ 5.590,32
(
cinco mil, quinhentos e noventa reais e trinta e dois
centavos) devida
, conforme certidão de ID

186203686
.

Com
razão assiste à recorrente.

Isto porque
, o cumprimento da decisão que impõe astreintes, o atual Código de Processo Civil permite o levantamento do valor devido após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte autora. A saber:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
º
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

No caso, conforme dispositivo da sentença foi reconhecido o descumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência requerida, e esse foi um dos fundamentos para condenar a parte ré, ora apelada, à devolução do valor
cobrado indevidamente,
in
verbis
:

“[...]
Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida, inclusive em relação ao valor da astreinte fixada.

Condeno a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 735,00 (setecentos trinta cinco reais), relativo ao pagamento da primeira parcela do termo de confissão de dívida, com juros e correção monetária desde o desembolso.”

Diante disso, é relevante ressaltar, ainda, que o tema referente à execução das astreintes já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp nº 1.200.856/RS (Tema 743
), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixado o seguinte entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."

2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos
arts
. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua
confirmação por Acórdão.

3.- Isso porque,
na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório
, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.

4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.”
(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014,
DJe
17/09/2014) (
g.n
.)

A
nalisando
a
jurisprudência mais recente da Corte Superior, verifica-se que vem sendo mantido
tal entendimento
, como se vê nos julgados abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM DECISÃO DEFINITIVA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA.

1. A Corte Especial, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2. Por um lado, em vias de o litígio ser solucionado - pelo STJ - houve inadequada tramitação da execução provisória das astreintes, haja vista a inexistência de título executivo. Por outro lado, nos autos do REsp n. 1.134.483/RS houve julgamento de integral improcedência do pedido formulado, pela ora recorrida, na inicial da ação.

3. Com efeito, independentemente do mérito da questão acerca da correta incidência das astreintes - tese de que houve fornecimento de documentação hábil à transferência de Detran do veículo -, a multa cominatória está definitivamente afastada pelo julgamento exauriente do mérito da demanda, em sede de recurso especial.

4. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a nulidade insanável de todos os atos processuais praticados no cumprimento provisório das astreintes.”
(REsp n. 1.327.511/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 4/8/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STJ. REEXAME DE ATOS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de decisão judicial que, em sede de tutela antecipada, fixou multa cominatória.

2. A ausência de decisão acerca do dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, a fim de se constatar suposto erro de fato e os exatos limites da coisa julgada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "enquanto houver discussão acerca do valor devido, não há que se falar em multa vencida". Portanto, não assiste razão à recorrente quanto à violação do art. 537, § 1º, do CPC/15, na medida em que, conforme delineado pelo Tribunal de origem, houve a redução e limitação da multa cominatória ainda na fase de conhecimento. 5. A multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada pela sentença de mérito (Tema 743 dos recursos especiais repetitivos). Na hipótese dos autos, contudo, a multa fixada em sede de antecipação de tutela foi modificada pela sentença de mérito, o que esvazia por completo o objeto do presente cumprimento
provisório.

6. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da suposta divergência jurisprudencial.

7. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.868.391/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 27/8/2020)

Dadas estas considerações, plenamente possível
a
execução definitiva da decisão que versa sobre tutela provisória que comina astreintes,
uma vez que ratificada de forma
expressa na sentença.

No entanto, sobre a mesma matéria, igualmente já ficou sedimentado
n
o STJ
através da Súmula nº 83 que:
“
A multa imposta com base no art. 461 do CPC,
quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão
”
.

Assim,
o valor da multa pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Desse modo, apesar do atraso significativo na religação do fornecimento de energia elétrica, tenho que a aplicação de astreintes no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), por hora de atraso, resulta em valor exorbitante
, porquanto suplanta em muito o valor do dano moral, o que não pode substituir
, fazendo-se necessária a redução do montante
da astreinte para o mesmo valor do dano moral, ou seja, entendo ser adequada a redução da multa para o valor de R$ 5.000,
00
(cinco mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte apelante.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2022)

Nesse sentido, impõe-se reconhecer que incorreu em
error
in procedendo
o julgador singular ao extinguir o presente feito sem
acrescentar o valor da multa ao cálculo elaborado pela contadoria
.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso, para
reformar o ato sentencial do cumprimento de sentença de ID

186203687 e, por consequência, reconhecer o direito
à
cobrança da multa concedida em
tutela de urgência
,
a qual limito ao valor de R$ 5.000,
00
(cinco mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte apelante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024